Tribunal: TJSP
Processo: 1004323-17.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de Fazer - Pretensão de efetivar matrícula na Universidade apelada, sem a exigência de apresentação do certificado de conclusão de curso do ensino médio - Maioridade atingida no curso da demanda – Intimação para regularização da representação processual não atendida – Inteligência do artigo 76, §2o, I, do CPC - Recurso não conhecido.